Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-26.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015902-26.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PAULO NATAL DE ALMEIDA - CPF: 968.421.561-49 (EMBARGADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MULTA - ART. 1.026, § 2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Apelação de nº 1015902-26.2019, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
– Id. n.º 109592467

Em suas razões, de Id. n.º 114841977, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC aplicada pelo Juízo
a quo
.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.º 117917487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

No caso, o Juízo a
quo
, no Id. nº.106691257, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela embargante entendeu serem os mesmos inapropriados e protelatórios e aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Entretanto, a meu ver, os embargos de declaração opostos em face da r.sentença, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais de Id. n.º 106691250 vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, dando parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de, tão somente, afastar a condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022